Tribunal: STF
Processo: RE 85563
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
PODERES 'AD JUDICIA'.
A CLÁUSULA 'AD JUDICIA' HABILITA O ADVOGADO A PRATICAR TODOS OS ATOS
DO PROCESSO, SALVO OS TAXATIVAMENTE EXCEPCIONADOS NO ARTIGO 38 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO SE INCLUINDO ENTRE ESTES O PODER PARA,
EM AÇÃO DE DEPOSITO, REQUERER-SE A PRISÃO DO DEPOSITARIO INFIEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.